Tribunal: TJSP
Processo: 1002980-88.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de DÉBITO C/C indenização por danos morais. Utilização do cartão de crédito da autora, administradora pela corré PAG, para realização de compras que foram pagas por meio da plataforma da corré MERCADO PAGO. Compra fraudulenta realizada por terceiro. Débito inexigível. Reparação dos danos morais acarretados pela negativação do nome da autora.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de DÉBITO C/C indenização por danos morais. Utilização do cartão de crédito da autora, administradora pela corré PAG, para realização de compras que foram pagas por meio da plataforma da corré MERCADO PAGO. Compra fraudulenta realizada por terceiro. Débito inexigível. Reparação dos danos morais acarretados pela negativação do nome da autora. Inconformismo do MERCADO PAGO. Acolhimento. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CAUSAÇÃO DO DANO. Responsabilidade solidária dos fornecedores que atuarem na causação de danos ao consumidor. Apelante MERCADO PAGO que não agiu para aprovar a transação fraudulenta. Incumbência exclusiva da administradora do cartão, a quem compete desenvolver tecnologias e impedir a contrafação e uso não autorizado cartão. Recorrente que liberou o pagamento das compras somente após anuência da administradora, que também foi a única responsável pela negativação do nome da consumidora. Inaplicabilidade do artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Condenação da apelante afastada. Responsabilidade exclusiva da administradora do cartão. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002980-88.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES
LTDA,
é
apelada
ROSINEI
PERDEGATTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002980-88.2019.8.26.0404 -
2
VOTO No18594
APELAÇÃO No 1002980-88.2019.8.26.0404
APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
APELADA: ROSINEI PERDEGATTO
INTERESSADO: PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO
COMARCA: ORLÂNDIA
JUIZ: JOACY DIAS FURTADO
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Utilização do cartão de crédito da autora, administradora pela
corré PAG, para realização de compras que foram pagas por meio
da plataforma da corré MERCADO PAGO. Compra fraudulenta
realizada por terceiro. Débito inexigível. Reparação dos danos
morais acarretados pela negativação do nome da autora.
Inconformismo do MERCADO PAGO. Acolhimento. RELAÇÃO
DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO
CAUSAÇÃO DO DANO. Responsabilidade solidária dos
fornecedores que atuarem na causação de danos ao consumidor.
Apelante MERCADO PAGO que não agiu para aprovar a
transação fraudulenta. Incumbência exclusiva da administradora
do cartão, a quem compete desenvolver tecnologias e impedir a
contrafação e uso não autorizado cartão. Recorrente que liberou o
pagamento das compras somente após anuência da administradora,
que também foi a única responsável pela negativação do nome da
consumidora. Inaplicabilidade do artigo 7o, parágrafo único, do
CDC. Condenação da apelante afastada. Responsabilidade
exclusiva da administradora do cartão. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 341/345, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a
inexistência do débito impugnado (R$ 541,47); e condenar os réus, solidariamente,
a pagar à autora R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos
morais, com correção monetária a partir da prolação da decisão, pelos índices da
tabela prática deste Tribunal, e com incidência de juros de mora legais, a contar da
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002980-88.2019.8.26.0404 -
3
Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Apela o réu MERCADO PAGO alegando, em síntese, que não
praticou ato ilícito. Invoca excludente de responsabilidade, haja vista a ocorrência
de fraude perpetrada por terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Destaca
que terceiros de má-fé, em posse de todos os dados pessoais e financeiros da
apelada, efetivaram compras, sem qualquer intervenção da sua parte. Conclui que
não pode ser compelida a apurar a forma de acesso às informações inseridas no
momento do cadastro, sendo o titular o responsável pela guarda de seus dados.
Argumenta que a situação vivenciada pela autora constitui mero dissabor, incapaz
de gerar abalo à sua personalidade ou dignidade. Assevera que a responsável pela
negativação do nome da autora foi a empresa corré PAG S/A, sem sua
intervenção. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 361/376.
A apelante manifestou oposição ao julgamento virtual.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais ajuizada pela recorrida ROSINEI PERDEGATTO em
face da administradora de cartões PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO e do ora
apelante MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
Segundo a apelada, em 18.08.2018 recebeu mensagem da corré
PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO, administradora de seu cartão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002980-88.2019.8.26.0404 -
4
informando-a acerca de compras realizadas em seu nome e pagas por meio da
plataforma do apelante MARCADO PAGO, mediante utilização do cartão de crédito
que era administrado pela PAG.
Uma vez que não realizara qualquer transação, a recorrida
formulou inúmeras reclamações, lavrou boletim de ocorrência e solicitou o bloqueio
do cartão de crédito (fls. 50/91), todavia, a contestação das compras não foi
admitida.
A apelada realizou o pagamento parcial da fatura, quitando
apenas as compras reconhecidas, razão pela qual a administradora do cartão
apontou o nome da recorrida perante os órgãos de proteção ao crédito em virtude
do inadimplemento das transações impugnadas (94).
Tais fatos ensejaram o ajuizamento desta ação, visando à
declaração de inexigibilidade do débito e condenação dos réus por danos morais.
Processado o feito, o D. Juízo a quo julgou procedentes os
pedidos, contra o que se insurge o apelante MERCADO PAGO.
De proêmio, cumpre registrar que a presente demanda se
submete aos ditames do CDC, pois, dados os preceitos legais, a apelante se
caracteriza como fornecedora (art. 3o), ao passo que a apelada se equipara ao
consumidor, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda que a apelada alegue que não possui qualquer relação
jurídica com a apelante MERCADO PAGO, a doutrina convencionou chamar de
“consumidor por equiparação” ou bystander todos aqueles que, embora não façam
parte diretamente de uma relação de consumo, sofrem os efeitos lesivos de falhas
na prestação de serviço ou aquisição de produtos.
Pois bem, ao tratar dos direitos básicos do consumidor, o Código
de Defesa do Consumidor estabelece que “tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002980-88.2019.8.26.0404 -
5
de consumo” (artigo 7o, parágrafo único; g.n.).
Assim, quando os direitos do consumidor tiverem sido violados
por mais de um fornecedor, a responsabilidade pela reparação dos danos
causados é solidária.
No caso em apreço, a consumidora foi vítima de fraude
perpetrada por terceiro que realizou compras de produtos e os pagou por meio da
plataforma MERCADO PAGO, mediante utilização de cartão de crédito.
Pelo que é sabido, o pagamento de transações por meio da
plataforma do apelante pode se dar por meio de cartão de crédito cadastrado ou
mediante utilização do saldo havido em conta, cujos valores são depositados junto
ao próprio recorrente.
Nas hipóteses em que o consumidor opta por quitar a transação
por meio de cartão, devem ser informados os dados básicos requisitados na maior
parte das contratações virtuais (número do cartão, nome titular, data de vencimento
e código de segurança), competindo à administradora do cartão aprovar ou recusar
a compra.
Em se tratando de pagamento realizado por meio de saldo em
conta, depositado junto à plataforma, a recorrente é quem libera a quantia,
creditando-a em favor do fornecedor, após dedução do saldo do adquirente.
In casu, as compras foram pagas por meio de cartão de crédito
administrado pela corré PAG, sendo dela a responsabilidade por autorizar a
transação, à luz dos dados informados e do perfil de compras da portadora do
cartão.
Destarte, considerando que a corré PAG autorizou a transação,
não pode a apelante ser responsabilizada pela fraude praticada na utilização do
cartão. Admitir o contrário seria equivalente a responsabilizar uma loja física por
uma transação realizada por terceiro mediante uso do cartão e senha. A
responsabilidade pela preservação dos dados é do detentor do cartão e pela
confiabilidade da transação é da administradora. Caso se reconheça que o cartão
foi clonado, por exemplo, não pode a culpa ser atribuída à alienante do produto ou
serviço, mas exclusivamente à administradora do cartão, a quem compete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002980-88.2019.8.26.0404 -
6
desenvolver e manter tecnologias de segurança.
A r. sentença de primeiro grau reconheceu que a consumidora foi
vítima de fraude, ou seja, houve utilização indevida do cartão por terceiros, e a
administradora PAG autorizou a transação, falhando, pois, no seu dever
contratual, já que a ela compete assegurar que todo o processo de utilização
do cartão seja seguro.
Além de ter autorizado transação fraudulenta, foi a
administradora PAG a responsável por incluir o nome da consumidora no rol
de inadimplentes. Vale dizer, o apelante MERCADO PAGO não agiu na causação
do dano, de modo que não pode ser responsabilizado, não incidindo, na hipótese, o
disposto no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
Em suma, entendo que o inconformismo do recorrente
MERCADO PAGO deve ser acolhido, responsabilizando-se exclusivamente a
administradora de cartões PAG pelos danos reclamados e definidos na r. sentença.
Em consequência, a recorrente deve ser eximida dos ônus sucumbenciais.
Há de se considerar o Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, publicado em 13.03.2020, relativo às medidas necessárias para o
enfrentamento da pandemia do coronavírus, do qual consta, “recomendar
prioridade na realização de julgamentos virtuais Recursais e em Segundo Grau”.
Não passou despercebido por esta relatora que houve pedido de
julgamento presencial formulado pelo apelante. No entanto, considerando que fora
dado provimento à pretensão, não há utilidade no pleito e tampouco prejuízo na
realização de julgamento virtual.
Acrescento que há muitos feitos aguardando pauta para
julgamento telepresencial, única modalidade que vem sendo admitida nos tempos
atuais. De modo que, atendendo-se o princípio da racionalização da justiça e da
celeridade processual, o recurso irá a julgamento virtual.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002980-88.2019.8.26.0404 -
7
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora